Tribunal: STF
Processo: AI 224747
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO IRREGULARMENTE. SEGUIMENTO
NEGADO.
              O recurso extraordinário teve o seguimento negado na
 origem porque
subscrito por advogado sem procuração. Assim, tratando-se de ato
 processual
inexistente, impossível a subida dos autos por força de agravo de
 instrumento, que
tem como função destrancar recurso regularmente interposto na origem.

              Agravo regimental ao qual se nega provimento.